Tribunal: STF
Processo: ARE 1511085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 36, p. 2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cessão de crédito – Duplicidade – Decisão que indeferiu a homologação do negócio jurídico celebrado pela Agravante, sob o fundamento de que deve prevalecer a cessão de crédito firmada entre a credora originária e o ora Agravado, e isto sob o fundamento de que o mesmo crédito já teria sido cedido, via instrumento particular, em 29/11/2007 – Cessão de crédito que somente opera efeitos em relação a terceiros a partir do registro da escritura pública em cartório – Inteligência da regra do artigo 288 do Código Civil combinada com a norma do artigo 129, § 9º da LF nº 6.015/73, em nada interferindo o critério da precedência da informação ao juízo no que diz respeito ao negócio jurídico realizado – Jurisprudência desta Corte que prestigia a orientação ora adotada – Recurso provido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 46). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 100, § 14, da Constituição da República. Sustenta, inicialmente, que o acórdão recorrido (eDOC 52, p. 7-8):



    “A produção de efeitos da cessão de crédito apenas ocorrerá com a sua comunicação ao Juízo competente, de modo que, sem adentrar na análise de eventuais vícios que inquinem a validade do negócio, deverá prevalecer a cessão que primeiro for comunicada. 



    Assim sendo, o presente acórdão, além de fundamentar-se em lei infraconstitucional frente dispositivo específico em nossa Carta Magna sobre o assunto, homologou um negócio jurídico viciado, conforme art. 166, inciso II do CC, de objeto impossível, pois o precatório foi cedido primeiramente ao Roldão, ora recorrente.



    (...)



    Não obstante, do ponto de vista constitucional, para fins de pagamentos de débitos através de precatório, a questão aqui debatida não é relevante, vez que a Constituição Federal estabelece um dispositivo próprio e específico para os negócios jurídicos de cessão de precatório. 



    O art. 100, § 14 da CF, determina que a cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação ao Juízo, ou seja: até sua comunicação, a cessão pode até produzir efeitos entre as partes, mas nunca em relação ao poder público, para o qual é tido como inexistente e, a partir da comunicação ao Juízo, o ato passa a produzir efeitos na esfera pública, onde realmente deve produzir efeitos, por tratar-se de cessão de crédito público.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender aplicável o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 74). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do exame da matéria, consignou o seguinte (eDOC 36, p. 3-5):



    “Tratando da cessão de crédito, assim estabelece a regra do artigo 286 do Código Civil:



     O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. 



    A transferência dos direitos de crédito oriundos de precatórios é admitida, na conformidade do artigo 100, § 13, da Constituição Federal: 



    Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    (...) 



    § 13 - O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. 



    A cessão de crédito, regulada na forma da lei civil, e ajustada ao instituto do precatório, somente produzirá efeitos em relação a terceiros se for celebrada por meio de escritura pública. 



    É o que se retira da norma do artigo 288 do Código Civil: É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1º do artigo 654. (negrito não existente no original) 



    Acerca do valor constitutivo da escritura pública, colhe a regra do artigo 215 do Código Civil: 



    Artigo 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. 



    No mesmo sentido dispõe a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73): 



    Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: 



    (...) 



    9º os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em pagamento. (negrito não existente no original) 



    E em nada obsta a esse entendimento a regra do artigo 100, § 14, da Constituição Federal, que há de ser compreendida, à luz de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, no sentido de que, observados os requisitos da lei civil e da Lei de Registros Públicos, no concernente à cessão de todo e qualquer crédito, no caso da transferência dos direitos relativos a precatórios, faz-se uma exigência a mais, diante do regime jurídico de direito público, para que o negócio jurídico opere efeitos, qual seja, a comunicação ao tribunal e ao ente público devedor.



    No que se refere à duplicidade de cessão de crédito, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento consignado pelo Colegiado de origem, quanto aos requisitos formais para caracterização da tradição do título, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável a especie (Código Civil e Lei de Registro Público). Configurada, portanto, a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o processamento do apelo extremo está inviabilizado. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.340.245-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.342.397, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 22.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei 8.213/91)) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.331.593-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    Por fim, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no mesmo sentido: ARE 1.487.061, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.404.453, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.422.289, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.145.333, Min. André Mendonça. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente